Tribunal: TJDFT
Processo: 0709507-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. CRIMES DE RESISTÊNCIA E FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MOTIVOS DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. PENA PECUNIÁRIA. REDIMENSIONADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. POSSIBILIDADE. RÉU COM MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Restando evidenciado que o réu contou com a ajuda de terceiros quando da prática do furto, não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes.
2. O fato de o réu ter furtado até mesmo o material escolar da filha da vítima enseja o reconhecimento da maior reprovabilidade da conduta e, em consequência, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria. 2.1 Não constando da denúncia o furto do cachorro da vítima, tal fato não pode ser considerado para majorar a pena.
3. Inviável a valoração negativa dos motivos do crime na primeira fase quando tal fundamento já foi utilizado para fundamentar a incidência da agravante do motivo fútil (artigo 61, II, alínea “a”, do Código Penal), sob pena de caracterizar bis in idem. Precedentes.
4. Tendo sido valoradas negativamente a culpabilidade, os antecedentes, as consequências e as circunstâncias do crime, possível a adoção do regime semiaberto, ainda que as penas não superem 4 anos, consoante diretriz do art. 33, §3o, do Código Penal.
5. As circunstâncias judiciais negativas do réu impedem a substituição da pena privativa de liberdade estatuída no artigo 44 do Código Penal.
6. Recursos conhecidos. Recurso do réu desprovido. Recurso da acusação parcialmente provido.